Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-83.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000096-83.2020.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. TEMA 1241 DA REPERCUSSÃO GERAL/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Macarani contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a implementar o pagamento do adicional de um terço constitucional de férias sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais assegurados aos professores em regência de classe pela Lei Municipal nº 245/2011, bem como ao pagamento das diferenças retroativas relativas aos 15 dias não adimplidos, observada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária nos termos da legislação aplicável à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o adicional de um terço constitucional de férias deve incidir apenas sobre 30 dias ou sobre a totalidade do período de 45 dias de férias anuais previsto em lei municipal para os professores da rede pública de ensino.

III. Razões de decidir

3.
O art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplicado aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, assegura o pagamento de férias anuais com acréscimo de, no mínimo, um terço sobre a remuneração correspondente ao período de gozo.
4.
A Lei Municipal nº 245/2011 estabelece, de forma expressa, que os professores municipais em exercício fazem jus a 45 dias de férias legais, sem distinção entre períodos.

5.
A interpretação restritiva defendida pelo Município afronta o princípio da legalidade, pois a Administração está vinculada à aplicação integral da legislação que ela própria editou.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.400.787 (Tema 1241 da Repercussão Geral), firmou tese vinculante no sentido de que o adicional de um terço constitucional incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias.

7.
Alegações genéricas de impacto financeiro não afastam o cumprimento de obrigação legal e constitucional, especialmente diante da natureza alimentar da verba e da previsibilidade orçamentária decorrente da lei municipal vigente há mais de uma década.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O adicional de um terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias previsto em lei, inclusive quando superior a 30 dias, nos termos do art. 7º, XVII, da Constituição Federal e do Tema 1241 da Repercussão Geral do STF.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000096-83.2020.8.05.0155,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE MACARANI,
e como Apelado,
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça